Tribunal: TJDFT
Processo: 0749599-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749599-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DIEGO BORGES GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Diego Borges Gomes em face da r. decisão (ID 53620649, fls. 47/48) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal e da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DFLEGAL, indeferiu requerimento de tutela de urgência cujo objeto é obstar eventuais e futuros atos demolitórios por parte do Agravado. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 53706327) e, em desfavor dessa decisão, a parte Agravante interpôs Agravo Interno (ID 53884432). Em consulta ao processo de referência (autos no 0713187-08.2023.8.07.0018) verifica-se que, em 2/5/2024, foi proferida sentença julgando improcedente a pretensão autoral, resolvendo o processo com apreciação do mérito (ID 195364849 na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator